Tribunal: TJES
Processo: 0005907-66.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005907-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADILSON ANTONIO FREGONA e outros (4)

APELADO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES - CEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OBSCURIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Os embargantes alegam, de forma aleatória, um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, qual seja, a obscuridade que, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

2)
A peça de defesa, apesar de sucinta, é de difícil compreensão por imiscuir preliminares e matérias atinentes ao mérito e, do que foi possível compreender, os pontos inadmitidos não foram suscitados oportunamente, conforme determinava o art. 300 do então vigente CPC/1973 (correspondente ao art. 336 do CPC/2015), daí porque inovou a parte ao deduzi-los, tão somente, em grau de recurso.

3)
Embora seja alegado nos presentes aclaratórios que “As matérias recusadas por inovação recursal foram alegadas e fundamentas na preliminar da contestação, por absoluta falta de documentos indispensáveis à propositura da ação”, as matérias verdadeiramente arguidas em sede prefacial e reiteradas perante esta Instância ad quem foram devidamente examinadas no julgamento.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jadilson Antonio Fregona e outros
(+
136
)
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente de sua
apelação cível
e, nessa extensão, lhe negou provimento.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada pela
Cooperativa Educacional de Linhares – CEL
, julgou procedente o pedido a fim de condenar cada um dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) à autora, a ser monetariamente corrigida desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes que o acórdão padece de
obscuridade
ao ser acolhida preliminar, arguida de ofício por esta Relatora, a fim de não conhecer de determinadas matérias diante da ocorrência de inovação recursal, em que pese terem sido suscitadas na contestação e reiteradas em sede recursal.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, os embargantes alegam, de forma aleatória, um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, qual seja, a
obscuridade
que, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

In casu
, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

O descontentamento dos embargantes reside na inadmissibilidade do recurso de apelação em relação a determinadas matérias, ao ser acolhida preliminar de
inovação recursal
por mim arguida de ofício, para tanto argumentando que foram oportunamente deduzidas perante o Juízo de 1º grau e reiteradas em grau de recurso.

Pois bem. O recurso de apelação não foi conhecido em relação aos seguintes tópicos:
(i)

da ata da assembleia geral extraordinária não há registro de que se atendeu a publicação do edital, na forma preconizada no § 1º do art. 38 da Lei nº 5.764/71;
(i
i
)
a ata da assembleia registra o comparecimento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, tendo comparecido 63 (sessenta e três), relevando que a cooperativa era administrada de forma temerária;
(
iii
)
a sentença não tratou sobre a fruição ou não dos serviços da Cooperativa e isso ocorreu por falta de documentos que comprovassem a efetiva utilização dos valores em prol da sociedade, não havendo qualquer prestação de contas nos autos; e
(
i
v)
a ata da assembleia pode até vincular os associados a certas obrigações, porém, há que ser comprovada a origem do débito, a cotização, os cálculos desta ou uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente.

A peça de defesa (fls. 30/36), apesar de sucinta, é de difícil compreensão por imiscuir preliminares e matérias atinentes ao mérito e, do que pude compreender, os pontos acima elencados não foram suscitados oportunamente, conforme determinava o art. 300 do então vigente CPC/1973 (correspondente ao art. 336 do CPC/2015), daí porque inovou a parte ao deduzi-los, tão somente, em grau de recurso.

Dessa forma, muito embora seja alegado nos presentes aclaratórios que “
As matérias recusadas por inovação recursal foram alegadas e fundamentas na preliminar da contestação, por absoluta falta de documentos indispensáveis à propositura da ação
” (Id 11053326, p. 3), as matérias verdadeiramente arguidas em sede prefacial e reiteradas perante esta Instância
ad quem
foram devidamente examinadas no julgamento, conforme se infere dos trechos a seguir (Id 10209817):

“Enfim passo a incursionar no mérito recursal, a partir da alegada
inépcia da
petição
inicial
– outrora invocada como matéria de defesa e reiterada em sede recursal – sendo verificado que a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares arguidas, dentre elas a de inépcia da inicial, foi proferida em 24/08/2021 (fls. 162/163), isto é, sob a égide do CPC/2015, não mais desafiando a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol contido no seu art. 1.015.

Portanto, é admissível a reiteração de matéria em sede de apelação, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC/2015, sem que ocorra preclusão.

Em que pese a inocorrência de preclusão da matéria, certamente não assiste razão aos apelantes ao alegarem, mediante confusa narrativa, que a petição inicial seria ininteligível, além de não terem sido atendidos os requisitos do art. 300, § 1º, I a II, do Código de Processo Civil, dada ausência de juntada de documentos relevantes, como a ata de uma Assembleia Geral Extraordinária [que teria ingressado nos autos somente após a sentença], da qual constaria a alegada autorização para a cobrança perpetrada por meio da presente ação.

No que se refere a alegada ininteligibilidade da petição inicial, é oportuno rememorar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que ‘a inicial só deve ser considerada inepta quando ininteligível e incompreensível, porém, mesmo confusa e imprecisa, se se permite a avaliação do pedido, há que se apreciá-la e julgá-la’ (STJ, Primeira Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 184), o que não se verifica no caso concreto”.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez